Tribunal: TJDFT
Processo: 0717442-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL (agravante/executada), contra decisão proferida (ID 188776616, dos autos de origem) nos autos da ação de cumprimento de sentença contra a fazenda pública, no 0713138-64.2023.8.07.0018, proposto em face por JOSE ABNER MELO CARVALHO (agravado/exequente), que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença da parte agravante/executada. Em suas razões recursais (ID 58584526), a agravante/executada afirma, em síntese, que se trata de cumprimento individual de sentença coletiva concernente à ação no 32159/97, na qual se discutiu o benefício alimentação devido aos servidores públicos distritais, sendo que a decisão agravada rejeitou a impugnação apresentada pelo agravante quando do requerimento de início do cumprimento de sentença efetuado pela parte agravada, determinando a cumulação da SELIC com juros e correção monetária, o que acarreta anatocismo, vedado por lei e pela jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores. Sustenta que, com relação ao índice de correção monetária e à taxa de juros de mora dos valores da condenação, passa a incidir somente a taxa Selic, prevista na EC no 113/2021, sendo que a taxa SELIC engloba correção monetária e juros de mora, sendo indevida a aplicação cumulativa de outros índices, sob pena de bis in idem. Defende que, além disso, os juros devem ser calculados na forma simples, nos termos do art. 354 do Código Civil e da Súmula 121 do STF, sendo vedada a incidência de juros sobre juros (anatocismo) e que, assim, a SELIC deve se limitar ao crédito principal, de modo que não incida correção monetária e juros sobre valores já corrigidos, o que não se admite, pois a taxa Selic é composta de correção monetária e juros. Ou seja, é vedada a incidência de correção monetária sobre correção monetária, assim como o anatocismo (juros sobre juros), por implicar duplicidade. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo, a fim de suspender o cumprimento da decisão recorrida até o julgamento definitivo do recurso e, no mérito, o provimento do agravo de instrumento para que seja determinada a aplicação do art. 3o da Emenda Constitucional no 113/2021 a partir de sua vigência, impondo-se a aplicação da SELIC, sem anatocismo, de modo que incida apenas sobre o principal e não sobre o principal corrigido mais juros, evitando-se a incidência de correção monetária sobre correção monetária e de juros sobre juros. Sem preparo, face à gratuidade concedida na origem. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, não vislumbro a presença dos requisitos cumulativos para conceder o efeito suspensivo ao presente recurso, pelas seguintes razões. De um lado, há o indeferimento da impugnação ao cumprimento de sentença da parte agravante/executada. De outro lado, a concessão do efeito suspensivo da forma como pleiteado requer a comprovação indubitável das alegações da agravante/executada, o que a meu ver, nesse primeiro momento, restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, principalmente ao que tange o benefício de ordem alegado, porquanto resta consignado na sentença exequenda a condenação solidária dos executados. No entanto, todas as questões, ora apresentadas, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a manutenção da decisão combatida até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.